Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL VIGENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado: (i) sobre a interpretação jurídica da cláusula 2a do contrato e as hipóteses de fim do prazo, tendo em vista que a redação do dispositivo não estabelece o procedimento a ser adotado quando uma das partes não deseja sua renovação, seja com o imóvel locado ou não; (ii) bem como não permite estabelecer a cobrança ou não das comissões residuais, razão pela qual o d. Juízo deve se manifestar a este respeito; (iii) a ausência de determinação por este d. Juízo sobre o modo de entrega dos documentos ao Embargante, bem como o critério de tempo e momento de como devem ser devolvidos pelo Embargado; (iv) no caso de pagamento das parcelas de comissão, o Embargante teria sua questão resolvida e o contrato se daria como resoluto. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistentes. O acórdão expressamente consignou que se mostra impossível, sem o pagamento da cláusula penal, a resolução do contrato de administração na hipótese de o imóvel estar locado. Confira-se o item 7 da ementa de julgamento: “Com efeito, extrai-se da citada cláusula que o contrato de administração do imóvel pode ser rescindido estando o imóvel locado ou não. Entretanto, se o imóvel estiver locado, o proprietário deverá pagar o residual das comissões previstas contratualmente.” Portanto, houve a devida interpretação da cláusula.
IV. A improcedência do pedido não impõe qualquer obrigação à recorrida. Caso haja o pagamento das comissões e a recorrida apresente resistência à rescisão do contrato de administração, assim como aos demais pleitos daí decorrentes formulados pelo recorrente, então estar-se-á diante de fato novo que enseja a propositura de nova ação.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Os embargos não se apresentam meramente protelatórios, de modo que não há que se falar em imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.